Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. TERMO INICIAL.
O vencimento antecipado do contrato de mútuo, em virtude do inadimplemento do mutuário, não modifica o termo a quo do prazo prescricional - 05 anos -, que continua a ser a data estabelecida para o término da avença, qual seja, o vencimento da última prestação.